Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004019-67.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIEZER SAMUEL DA SILVA - CPF: 161.627.221-04 (JUIZO RECORRENTE), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 171.676.041-00 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ELIEZER SAMUEL DA SILVA - CPF: 161.627.221-04 (RECORRIDO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 171.676.041-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da
Ação
Declaratória
no
1004019-67.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ELIEZER SAMUEL DA SILVA
E
MIGUEL RODRIGUES DE MORAES
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
ju
lgou procedente
s
o
s
pedido
s vindicados na inicial, para determinar que o requerido proceda ao reajuste a verba de Auxílio-Invalidez dos requerentes pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condená-lo ao pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 47937968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da
Ação
Declaratória
no
1004019-67.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ELIEZER SAMUEL DA SILVA
E
MIGUEL RODRIGUES DE MORAES
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
ju
lgou procedente
s
o
s
pedido
s vindicados na inicial, para determinar que o requerido proceda ao reajuste a verba de Auxílio-Invalidez dos requerentes pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condená-lo ao pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, e ainda c
ondenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que
ELIEZER SAMUEL DA SILVA
e
MIGUEL RODRIGUES DE MORAES
propuseram a presente Ação de Declaratória em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido que proceda ao reajuste a verba de Auxílio-Invalidez pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como que seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das respectivas diferenças.

Aduzem, em síntese, que são aposentados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ambos no posto de Terceiro Sargento PM, sendo que, em decorrência de doenças incapacitantes, adquiridas durante a atividade Policial Militar, foram considerados inválidos pela junta médica, o que motivou as suas aposentadorias por invalidez.

Relatam que, desde o ato de sua aposentadoria, recebiam o Auxílio Invalidez previsto no art. 164 da Lei Complementar no 26/93, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os seus proventos, todavia, a partir do ano 2001, o Requerido deixou de reajustar o auxílio invalidez para corresponder ao percentual instituído pela mencionada legislação.

Pois bem.

A Lei Complementar no 71/2000 fixou o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso da seguinte forma, in verbis:

Art. 1o O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1o O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

Por seu turno, as Leis Complementares no
125
/2003, 8.324/2005, 8.492/2006,
273
/2007 e 8.910/2008 passaram a definir o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas.

É pacífico o entendimento tanto neste Egrégio Tribunal como nas Cortes Superiores de que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico, in casu, ao regramento que impõe forma de cálculo de seus proventos, desde que tal alteração não gere redução no valor global dos vencimentos.

Nesse sentido, verifica-se que a Administração Pública tem plenas condições para alterar as disposições que disciplinam as relações entre os servidores e o ente estatal, desde que sejam observadas as situações incorporadas ao patrimônio do titular.

No caso, o autor teve incorporado aos seus proventos o auxílio-invalidez de 25%, previsto no art. 164 da Lei Complementar Estadual no 26/1993, tendo sido. Aliás, referida matéria já foi objeto de questionamento neste Tribunal, que já reconheceu o direito à manutenção dos valores dos proventos, com todas as vantagens incorporadas, como é o caso da verba de auxílio-invalidez.

Dessa forma, a controvérsia está em analisar se os reajustes dos subsídios concedidos pelas Leis Complementares Estaduais alcançaram a verba de auxílio-invalidez, já incorporada aos proventos dos requerentes.

Da análise dos documentos, tenho que foi escorreita a sentença ao constar que o auxílio-invalidez devido ao Autor tem sido pago sem o reajuste concedido aos proventos por força da paridade.

Consta dos holerites, acostados a inicial,
que o benefício do auxílio-invalidez devido aos Autores tem sido pago sem o reajuste concedido aos proventos por força da paridade, ou seja, o benefício mencionado ficou com o seu valor “congelado”, contrariando o disposto no art. 40, §8o da CF e no art. 164 da Lei Complementar no 26/93, e c
onsiderando os reajustes estabelecidos pelas Leis no
71
/2000,
125
/2003,
8.324
/2005,
8.492
/2006, 273/2007 e 8.910/2008, observa-se que o valor do auxílio-invalidez não foi corrigido na mesma proporção dos proventos de aposentadoria.

Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que tal verba foi incorporada aos proventos do servidor, de modo que a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba gera prejuízo ao aposentado, pois, ainda que os servidores públicos não possuam direito adquirido a regime jurídico de fixação do valor da remuneração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e transcrito mais acima, a alteração na forma de pagamento não pode gerar redução global dos vencimentos, devendo, sobretudo, ser observadas as incorporações ao patrimônio do servidor.

Na hipótese dos autos, como já especificado, houve o reajuste dos proventos que não incidiu sobre o valor da verba de auxílio-invalidez.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1o, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
VANTAGEM INCORPORADA
. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo. 3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes:
RE n. 226.462
,
Relator
o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01;
RE n. 563.965
,
Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09;
AI n. 850.332
,
Relator
o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11;
AI n. 820.509
,
Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10;
AI n. 802.127
,
Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10;
AI n. 774.417
,
Relator
o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA
. Por força do comando contido no Art. 40, § 4o da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens, reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
RE 698242
AgR,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013)

Ainda que o Estado, por meio da Lei Complementar no 71/2000 tenha fixado o sistema de subsídio para os policiais militares, fixando em parcela única os proventos dos servidores da categoria, não poderia o benefício de auxílio-invalidez permanecer imutável, à vista dos reajustes salariais aplicados pelas leis subsequentes (Leis no
125
/2003,
8.321
/2005,
8.492
/2006, 273/2007, 8.910/2008 e Lei Complementar no 541/2014), sob pena de incorrer em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

Assim, restando comprovada a redução salarial suportada pelos Autores, dada a ausência de reajuste do seu auxílio-invalidez, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO
a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021